Tribunal: TJES
Processo: 0012142-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO
.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA CAMBIAL DO
TÍTULO DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

1)
É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do título prescrito. Isso, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2
)
É igualmente pacífico o entendimento de que, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

3)
Em outras palavras, como regra, o eminente somente pode discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque caso o título não tenha circulado, uma vez que do mencionado princípio da autonomia deriva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).

4)
Esse entendimento não se aplica, contudo, na hipótese em que os cheques que embasam o a ação monitória já estejam prescritos, porquanto, com a prescrição, fique descaracterizada a relação jurídica cambial, de modo que não há mais que se falar em autonomia, independência e abstração do título de crédito.

5
)
Nesse caso, portanto, é possível a discussão do fato gerador da obrigação, ainda que o título tenha circulado.

6
)
O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, na hipótese em que o embargante tenha pugnado pela produção de provas para comprovar o descumprimento do negócio jurídico subjacente.

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012142-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZIMAR CARDOSO DUTRA

APELADO: ALESSANDRO MARQUES FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO
.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA CAMBIAL DO
TÍTULO DE CRÉDITO. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

1)
É cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do título prescrito.

2)
Isso, todavia, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

3
)
É igualmente pacífico o entendimento de que, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

4)
Em outras palavras, como regra, o eminente somente pode discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque caso o título não tenha circulado, uma vez que do mencionado princípio da autonomia deriva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).

5)
Esse entendimento não se aplica, contudo, na hipótese em que os cheques que embasam o a ação monitória já estejam prescritos, porquanto, com a prescrição, fique descaracterizada a relação jurídica cambial, de modo que não há mais se falar em autonomia, independência e abstração do título de crédito.

6
)
Nesse caso, portanto, é possível a discussão do fato gerador da obrigação, ainda que o título tenha circulado.

7
)
O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, na hipótese em que o embargante tenha pugnado pela produção de provas para comprovar o descumprimento do negócio jurídico subjacente.

8)
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, porquanto comprovado pela apelante, microempreendedora individual, a hipossuficiência econômica com a juntada da declaração anual do Simples Nacional (id 7276014)

Quanto à matéria de fundo, vale lembrar que
é
cabível a ação monitória ajuizada em face do emitente, fundada em cheque prescrito, sem indicação ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, o autor da ação não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do título prescrito.
Isso, contudo, não impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa de
pendendo
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.094.571/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013.)

É igualmente pacífico o entendimento de que,
“[s]
endo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais,
seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

Em outras palavras,
como regra
, o eminente somente pode discutir o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do cheque caso o título não tenha circulado, uma vez que do mencionado princípio da autonomia deriva o famigerado princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85).

Esse entendimento não se aplica, contudo, na hipótese em que
os cheques que embasam a ação monitória
já estejam prescritos
. Isso porque,
com a prescrição fica descaracterizada a relação jurídico-
cambi
a
l, de modo que não há mais que se falar
em
autonomia, a independência e abstração do título de crédito
.

Nesse caso, é possível a discussão do fato gerador da obrigação, ainda que o título tenha circulado, conforme jurisprudência da Corte Superior:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se,
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou
. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes. 5
Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão
. 6- Em consequência, dessume-se que
a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais
. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: o
corrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
.
8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
1. Ação monitória fundada em cheques prescritos.
2. Ação ajuizada em 16/04/2013. Recurso especial concluso ao Gabinete em 22/05/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se, na hipótese, é aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao recorrente - portador dos cheques e terceiro de boa-fé. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título.

6.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração
. 7.
Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título
.
8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.669.968/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

No caso dos autos, embora a ação tenha sido proposta após a circulação dos cheques prescritos, a emitente apelante apresentou defesa baseada no descumprimento do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme se depreende da inicial dos embargos (fl. 21), a saber:

“
Os referidos cheques foram entregues ao terceiro, Sr. WAGNER DA SILVA BRASIL [...], a título de prestação de serviço de frete, tendo em vista que o terceiro é caminhoneiro.

Ocorre que o Sr. Wagner não prestou o serviço na forma combinada, deixando de realizar todos os fretes, conforme ajustado. Desse modo, não restou outra opção para a embargante a não ser sustar os cheques.”

Para comprovar esses argumentos, a recorrente pugnou pela produção de prova testemunhal, entretanto, o magistrado
a quo
houve por bem julgar o feito antecipadamente.

Isso caracteriza, à evidência, cerceamento de defesa, consoante jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017. 2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

A anulação da sentença, nesse particular, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento
para
anular
a sentença
, diante da ocorrência de
error in procedendo
,

e determinar a remessa dos autos ao juízo
a quo
a fim de que seja realizada a instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)